Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NINTEDAMIBE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O medicamento NINTEDANIBE 150mg encontra-se devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa e, embora não seja padronizado pelo SUS, há evidências na literatura médica para o tratamento de pacientes com fibrose pulmonar progressiva, conforme consta na Nota Técnica elaborada pelo NATJUS.
2. A Suprema Corte possui entendimento sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda dar-se-á tão somente na hipótese de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Não sendo extensível para situações de medicamentos não padronizados. (RE no 855.178-RG-ED/SE – (Rel. Min. Luiz Fux, Red. DO Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020). 2.1 No caso em particular, trata-se de medicamento devidamente registrado na Anvisa, conforme documentação acostada aos autos. Logo, desnecessária a inclusão da União no polo passivo.
3. A presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos os quais versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde - Tema 1.234 da Repercussão Geral - demandará outro pronunciamento da Corte Suprema acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793 (Rcl 50456 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023).
4. Recurso conhecido e não provido.